Tribunal: TJES
Processo: 0000591-57.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000591-57.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILIANO LORETTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000591-57.2021.8.08.0056

APELANTE: SILIANO LORETTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO PATRIMONIAL SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ E DO TEMA Nº 158 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA (ART. 66 DO CP). REJEIÇÃO. ILICITUDE DA AUTOTUTELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
SILIANO LORETTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES. O apelante foi condenado pela prática do crime de furto simples, capitulado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A materialidade e a autoria do crime de furto de água restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o boletim unificado, o Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento e a prova oral colhida sob contraditório judicial, sendo a palavra da vítima de especial relevo em crimes patrimoniais, mormente quando em perfeita consonância com a própria confissão do acusado.

O princípio da insignificância mostra-se inaplicável quando o valor do prejuízo patrimonial decorrente da ligação clandestina de água (aproximadamente R$ 150,00) supera o patamar de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ano de 2017: R$ 937,00), preenchendo assim o critério objetivo estabelecido pela jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça para afastar a inexpressividade da lesão jurídica, aliado ao elevado grau de reprovabilidade do comportamento decorrente do desvio deliberado mediante fraude.

A incidência de circunstância atenuante genérica (confissão espontânea) não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, haja vista o óbice intransponível do Enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e a tese vinculante do Tema nº 158 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

A mera alegação de dificuldades decorrentes da suspensão do fornecimento de água não autoriza o reconhecimento da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, visto ser vedada a autotutela ilícita por meio de subtração clandestina de recurso hídrico pertencente a terceiro.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 155,
caput
, do CP; Art. 59 do CP; Art. 65, III, "d", do CP; Art. 66 do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000591-57.2021.8.08.0056

APELANTE: SILIANO LORETTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de interposta por
SILIANO LORETTO
em face da r. sentença sediada no Id. 18907686, proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria de Jetibá
, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à ira do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10(dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade em 01 (uma) restritiva de direito.

Em razões recursais (Id. 18907700) a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório e incidência do princípio do in dubio pro reo, sustentando, em síntese, que a condenação estaria amparada essencialmente no interrogatório do acusado e no depoimento da vítima, desacompanhados de outros elementos probatórios robustos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento do princípio da insignificância, ao fundamento de que a lesão patrimonial decorrente da subtração de água seria inexpressiva, postulando, ainda, a incidência da atenuante da confissão espontânea, inclusive com redução da reprimenda aquém do mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal, em razão da alegada situação de vulnerabilidade social enfrentada pelo recorrente.

As contrarrazões ministeriais foram apresentadas pela manutenção integral do provimento condenatório.

O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.
Passa-se à análise pormenorizada de cada pleito defensivo.

1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência Probatória e Aplicação do Princípio In Dubio Pro Reo

Visto que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conhece-se do recurso de apelação criminal e, no que tange ao pleito de absolvição fundado na alegada fragilidade do conjunto probatório, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria do crime de furto simples
restaram cabalmente demonstradas nos autos, pelo boletim unificado de fls. 05/06, pelo Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento de fl. 15 (todos no Id. 18905517) e pela prova oral produzida em juízo, haja vista que as declarações prestadas em juízo pela vítima Albidias Cordeiro da Silva, que detalhou a descoberta da ligação clandestina desviando água para a residência do réu e a consequente redução de sua fatura de consumo após o desfazimento da fraude, encontram-se em perfeita consonância com o interrogatório judicial do próprio apelante, oportunidade em que este confessou expressamente ter realizado o desvio hídrico, de sorte que a palavra do ofendido, corroborada pela confissão espontânea do agente sob o crivo do contraditório, ostenta especial relevância probatória nos crimes patrimoniais e afasta qualquer dúvida razoável apta a ensejar a absolvição com arrimo no princípio do
in dubio pro reo.

2. Do Pedido de Aplicação do Princípio da Insignificância

No que concerne à aplicação do princípio da insignificância com a consequente exclusão da tipicidade material, constata-se que a irresignação defensiva não merece amparo, porquanto o prejuízo patrimonial suportado pelo ofendido orbitou o valor aproximado de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
, montante este que superava o patamar de
10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos ocorridos no ano de 2017 –
Salário mínimo à época
R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais),
preenchendo assim o critério objetivo estabelecido pela jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça para afastar a inexpressividade da lesão jurídica.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de “certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes.

3.
4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 3.003.846/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Portanto, a própria dinâmica da conduta delituosa, perpetrada mediante fraude e de forma deliberada contra o patrimônio do vizinho, revela elevado grau de reprovabilidade do comportamento, circunstância que obsta a incidência da referida causa supralegal de exclusão do crime.

3. Do Pedido de Redução da Pena Abaixo do Mínimo Legal pela Confissão Espontânea

No tocante ao pedido de redução da reprimenda em patamar inferior ao mínimo legal na segunda etapa da dosimetria penal, em virtude do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, tem-se que o magistrado singular fixou a pena-base no limite mínimo de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, razão pela qual incide de forma cogente o óbice previsto no Enunciado da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiç
a
, cuja validade metodológica foi recentemente ratificada pela Terceira Seção daquela Corte Superior e permanece em perfeita consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento vinculante do
Tema nº 158 da Repercussão Geral –
STF
, segundo a qual a incidência de atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal, em estrita observância aos princípios constitucionais da reserva legal e da separação de poderes.

4. Do Pedido de Reconhecimento da Atenuante Inominada (Artigo 66 do Código Penal)

Concernente ao pleito de reconhecimento da atenuante inominada capitulada no artigo 66 do Código Penal, sob a justificativa de que o réu enfrentava situação de vulnerabilidade social decorrente da suspensão do fornecimento de água de sua residência, cumpre assinalar que tal conjuntura não possui o condão de mitigar a gravidade concreta da infração ou legitimar a conduta, na medida em que a existência de dificuldades cotidianas ou de interrupção de serviços essenciais deve ser solucionada por intermédio de meios lícitos e canais administrativos ou judiciais adequados, não se admitindo em nosso ordenamento a autotutela ilícita mediante a subtração clandestina de recurso pertencente a terceiro, motivo pelo qual se rejeita a referida postulação.

5. Do Pedido de Substituição da Pena nos Termos Mais Benéficos

Finalmente, quanto ao requerimento de fixação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em termos mais benéficos ao apelante, constata-se que o provimento jurisdicional de origem resguardou os direitos do réu de maneira proporcional e escorreita, haja vista que fixou o regime inicial aberto e autorizou a substituição da sanção corporal por apenas
01 (uma) pena restritiva de direitos
, sopesando adequadamente a natureza do delito e as circunstâncias judiciais do agente, de modo que
caberá ao Juízo da Execução Penal a definição e o acompanhamento das condições específicas de cumprimento da sanção substitutiva, garantindo a adequada individualização sem acarretar gravame desproporcional ao apenado
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o irretocável parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso defensivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.